Tribunal: TJDFT
Processo: 0728678-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728678-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA GOMES ARAUJO PORTO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por AMANDA GOMES ARAUJO PORTO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, na ação de conhecimento no 0714319-60.2024.8.07.0020, proposto em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A., ora ré/agravado, nos seguintes termos (ID. 203540405 da origem): “Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada em que se busca autorização para realização dos seguintes procedimentos: MAMOPLASTIA COM/PROTÉSE : 02 unidades de cola Príneo; 30602351 x 02 – (sendo um código para cada mama) com prótese de poliuretano 265 HI; sutia -plie; drenagem; meia anti-trombo; LIPOASPIRAÇÃO: Cinta – plie; Drenage.. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. O Tema 1069 do STJ autoriza o plano de saúde a suscitar dúvidas quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial. Assim, entendo que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do caráter da cirurgia (estética ou reparadora), tornando inviável o deferimento do pedido em sede cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.“ Trata-se, na origem, de obrigação de fazer, no qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, que objetivava fosse determinado ao réu/agravada que autorizasse a realização dos seguintes procedimentos cirúrgicos: Mamoplastia com prótese poliuretano 265 HI e lipoaspiração, com todos os instrumentos necessários, na forma da decisão retro. Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, narra que “comprovou, documentalmente, a relevância da fundamentação, calcada em expressa recomendação médica, inferindo-se, pois, a necessidade de provimento que assegure, na forma devida, a continuidade do tratamento do quadro de obesidade mórbida, sob pena de ser obrigada a suportar diversos efeitos danosos à sua integridade física e psicológica.” Aduz que os relatórios médicos apresentados comprovam a necessidade e a urgência dos procedimentos prescritos, e que se trata de intervenção de caráter reparadora e funcional, e não estética. Ressalta que “são consideradas nulas, assim, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, assim consideradas as que restringem direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual, ainda mais aquelas cláusulas que ferem o direito à saúde.” Pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que autorize a realização dos procedimentos cirúrgicos requestados. Preparo satisfeito (ID. 61452773) É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Veja-se. Segundo consta dos relatórios médicos apresentados na origem (ID. 203332132; 203332133; 203332134), a agravante necessita da realização dos procedimentos cirúrgicos solicitados em razão da perda ponderal de peso decorrente da realização de cirurgia bariátrica, o que lhe causou excesso cutâneo nas mamas. Indica que as cirurgias plásticas reparadoras foram prescritas à agravante como medida terapêutica complementar à cirurgia bariátrica, destinada a amenizar as manifestações decorrentes de substancial redução de peso proveniente da cirurgia antecedente. Portanto, à primeira vista, o tratamento solicitado não tem caráter meramente estético, funcionando, na verdade, como continuidade do tratamento contra a obesidade. Essa matéria foi, inclusive, pacificada pelo c. STJ, no julgamento do Tema 1.069, que declarou a seguinte tese: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Contudo, os referidos laudos médicos não apontam, de forma clara e conclusiva, que tais procedimentos são de urgência ou emergência, de modo que a sua não realização com brevidade possa colocar em risco a vida ou o agravar determinada condição de saúde da paciente. Embora se reconheça que tal situação gere prejuízo à qualidade de vida, irradiando efeitos psicológicos, os elementos coligidos nos autos não ensejam a conclusão da ocorrência de perigo de dano capaz de fundamentar o deferimento de tutela antecipada. Isso, porque esses procedimentos possuem caráter eletivo, não demandando uma intervenção médica imediata. Além do mais, na hipótese, a concessão de liminar esgotaria o objeto da demanda, sem que haja possibilidade de retorno das partes ao status quo anterior. Nesse fundamento, destaco os seguintes precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PÓS BARIÁTRICA. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se vislumbra a urgência na pretensão de compelir, em sede de liminar, o Plano de Saúde a custear a realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, com prótese mamária, que em razão do seu caráter eletivo, quer em razão da ausência de indicação de urgência no relatório médico. 3. Não caracterizada a urgência, restando ausente um dos requisitos cumulativos, resta inviabilizado o deferimento da tutela de urgência 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1790944, 07001312520238079000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636274, 07259251920228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRATAMENTO COADJUVANTE A CIRURGIA BARIÁTRICA. CONSUMIDORA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. MASTOPEXIA COM PRÓTESES, ABODMINOPPLASTIA, HERNIORRAFIA, CORREÇÃO DE DIÁSTASE, TORSOPLASTIA, CRUROPLASTIA, BRAQUIOPLASTIA, GLUTEOPLASTIA COM PRÓTESES E LIFTING FACIAL. DIAGNÓSTICO DE DERMOLIPODISTROFIA E HIPOTROFIA CORPORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS ELETIVAS. PROCEDIMENTOS NÃO EMERGENCIAIS. COBERTURA. AUTORIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO. NEGATIVA. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. REFORMA DA DECISÃO. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da consumidora se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita. 3. Conquanto o procedimento cirúrgico de natureza plástica complementar à cirurgia bariátrica não encerre natureza puramente estética, mas interseção inerente ao tratamento da obesidade que deflagrara a intervenção inicial, não se reveste de natureza emergencial ou de urgência, qualificando-se como de natureza eletiva, e, com essa natureza, inviável que seja assegurada sua realização em sede de tutela provisória mediante cominação de obrigação à operadora de plano de saúde com a qual paciente mantém relacionamento de custeá-lo, pois inexistente risco de que a saúde da consumidora seja comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada, inviabilizando sua realização em caráter antecipado. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1439370, 07147442120228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Ausente, portanto, o perigo de dano, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Torno sem efeito a decisão acostada no ID. 61536299 destes autos recursais, ante a ocorrência de erro material. Proceda, a Secretaria, ao bloqueio da referida movimentação. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2024 19:24:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora